Tribunal: TJDFT
Processo: 0727665-83.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. PROVA PERICIAL. ARTIGO 155, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA. REPARAÇÃO MÍNIMA POR DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pelos crimes do artigo 129, § 13, e do artigo 147, § 1o, ambos do Código Penal, em concurso com os artigos 5o e 7o, da Lei no 11.340/2006. Foram-lhe impostas as penas de 2 anos, 9 meses e 7 dias de reclusão e de 5 meses e 6 dias de detenção, em regime inicial semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização mínima por dano moral deve ser reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade delitiva está comprovada por auto de prisão em flagrante, ocorrência policial, formulário nacional de avaliação de risco, laudo de exame de corpo de delito e demais documentos. 4. A autoria restou demonstrada pelas declarações da vítima prestadas na fase inquisitorial, colhidas logo após os fatos e registradas em mídia audiovisual, corroboradas por prova testemunhal policial produzida em juízo e pela prova pericial.
5. A ausência de oitiva da vítima em juízo não invalida a condenação quando suas declarações extrajudiciais são firmes, coerentes e confirmadas por outros elementos probatórios produzidos sob o contraditório.
6. O crime de ameaça possui natureza formal e se consuma com a percepção da promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante a intenção de executá-la; o emprego de faca reforça a tipicidade.
7. Não há violação ao artigo 155, do Código de Processo Penal, quando a condenação não se funda exclusivamente em elementos inquisitoriais, mas sim em conjunto probatório harmônico confirmado em juízo.
8. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, tem especial relevância probatória quando coerente e corroborada por outros meios, dada a habitual clandestinidade das condutas.
9. A fixação de indenização mínima por dano moral é cabível nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, e do entendimento repetitivo do Superior Tribunal de Justiça (Tema 983), sendo adequado o valor arbitrado diante da proporcionalidade e ausência de prova de hipossuficiência.
IV. DISPOSITIVO 10. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: artigos 129, § 13 e 147, § 1o. Lei no 11.340/2006, artigos 5o e 7o. Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Tema no 983; AgRg no AREsp n. 2.836.837/ES, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 3/6/2025. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Acórdão 2034288, 0701456-42.2023.8.07.0009, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/08/2025 e Acórdão 1721157, 0727705- 25.2021.8.07.0001, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/06/2023.